Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711160-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSIKA PEREIRA DA SILVA, WENDLER RODRIGUES DA SILVA DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JÉSSIKA PEREIRA DA SILVA e WENDLER RODRIGUES DA SILVA DE CASTRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A.: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por JESSIKA PEREIRA DA SILVA DE CASTRO e outros em desfavor do CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros, na qual a parte autora postula:” a procedência do pedido para confirmar a tutela de urgência, condenando em definitivo: d.1) a primeira Ré a custear integralmente a dívida do parto da autora, internação e berçário contraído com a segunda Ré, em razão de sua negativa de autorizar o parto de urgência; d.2) ante a condenação da 1a Ré a pagar pelo parto e demais serviços médicos prestados, condenar a 2a Ré a se abster de realizar qualquer cobrança de tais serviços dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); d.3) a primeira Ré a indenizar à autora pelos danos morais advindos da recusa na autorização da internação e custeio do parto, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitamse de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de urgência, uma vez que entendo imprescindível a oitiva dos réus a fim que exerçam o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar eventual legitimidade na recusa do primeiro em réu em custear o procedimento – parto cesárea – a qual a autora foi submetida, bem como na cobrança das despesas gastas pelo segundo réu quando do atendimento. Ademais, conforme documentos anexados nos IDs 153266811-153266813, ante a negativa do plano de saúde, o procedimento em questão foi realizado de forma particular, até mesmo porque era naquele momento necessário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Os Agravantes sustentam que, apesar da demonstração de risco para a saúde da parturiente e do nascituro, a realização da cesárea foi negada pela primeira Agravada sob a justificativa de carência contratual, motivo pelo qual está sendo alvo de cobrança pelo segundo Agravado no montante de R$ 12.202,35. Concluem que “o prazo de 300 dias de carência se limita única e exclusivamente à realização de partos a termo – assim conceituados como aqueles que ocorrem em condições normais de gestação do prazo normal – não se aplicando aos partos pré-termo e nem tampouco para partos de urgência, ainda que a termo”. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar que a primeira Agravada pague a dívida do parto e que a segunda Agravada se abstenha de incluir seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e por isso só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo dos Agravantes corre risco antes da citação ou que os Agravados, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator